Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência.
2. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
3. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. Comprovado o dano, é devida a reparação.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.